Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-54.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012285-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), VANESSA ARAUJO TEOFILO - CPF: 628.553.363-68 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), DOUGLAS CASSIANO DA CUNHA - CPF: 900.070.421-91 (VÍTIMA), PAULO DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 016.035.851-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ARINALDO VIEIRA FILHO - CPF: 004.893.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
IMPROCEDÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

PRESENTES O
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE MANTER O DECRETO DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR/TJMT.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favo
r da paciente,
presa preventivamente desde sua autuação em flagrante, pela suposta prática do crime de roubo majorado, consistente em atrair a vítima para uma emboscada, em coautoria com outros
agentes, tendo a vítima sido submetida a grave ameaça, violência física e subtração de bens pessoais.

II. Q
uestões em discussão:

2. Há três questões em discussão:
(I
) verificar se há ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar da paciente;
(II)
avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas; e
(III)
analisar
se os predicados pessoais favoráveis da paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. R
azões de decidir:

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
empregado e na periculosidade social da paciente, evidenciada pela participação ativa e consciente na execução da empreitada criminosa, circunstâncias que revelam a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

4
A aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
, mostra
m
-se insuficient
es
, diante da necessidade de garantir a ordem pública.

5.
A existência de predicados pessoais favoráveis,

não impede a manutenção da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem o
periculum
libertatis
, nos moldes do Enunciado nº 43 da TCCR/TJMT.

IV. D
ispositivo e tese:

6.
Ordem denegada.

Tese
s d
e julgamento
:

“
A gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a periculosidade social do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
”

“
A insuficiência das medidas cautelares alternativas diante

da necessidade de preservar a ordem pública impede a substituição da prisão preventiva.
”

“
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
e o periculum
libertatis
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP,
arts
. 282, §6º, 310, II, 312, 313 e 319.

Jurisprudência
s relevantes
citada
s
:

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(N.U 1033086-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
VANESSA ARAÚJO TEOFILO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente, desde 27/02/2025, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 157, §2º-A, inciso I e art. 157, §2º, incisos II e V, todos do Código Penal.

Em síntese,
o impetrante sustentou que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, uma vez
que
, segundo a Defesa
,
estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Consignou que, o corréu
Paulo Danilo Nascimento dos Santos
teve sua prisão preventiva substituída por medida cautelar alternativa.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva da paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 281223359 ao ID n. 281223377).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 281573352).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 282115358).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou pela
denegação
da ordem (ID n. 286449875), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus – Roubo majorado [art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Pretendida revogação da custódia – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência –
necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - periculosidade do agente demonstrada de forma concreta – predicados pessoais favoráveis – irrelevância - 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – 3. Pretendida a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares para Paulo Danilo Nascimento dos Santos - impossibilidade – ausência de identidade de situação fático-jurídica constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, é fulcral ressaltar que
,

embora tenha sido concedida liberdade provisória ao corréu
Paulo Danilo Nascimento dos Santos
,
com a imposição de medidas cautelares alternativas, a análise acerca da legalidade e da necessidade da manutenção da segregação cautelar deve ser feita de forma individualizada, uma vez que,

em matéria de prisão preventiva, impõe-se a apreciação específica das circunstâncias fáticas de cada acusado, levando-se em conta as particularidades da conduta a ele atribuída e suas condições pessoais.

Diante disso, passo à análise das circunstâncias relativas à paciente, bem como dos fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva
.

Constata-se, a partir da análise do conjunto probatório, que a paciente se encontra atualmente submetida à custódia cautelar, em razão de prisão preventiva decretada após sua autuação em flagrante delito. Segundo apurado, a paciente teria participado ativamente da empreitada criminosa, articulada por seu marido, o qual teria marcado um encontro com a vítima – indivíduo que, em tese, estaria trocando mensagens com a paciente – nas proximidades de um posto de combustíveis, deslocando-se em seguida em direção ao município de Chapada dos Guimarães. Durante o trajeto, o veículo da vítima foi interceptado por dois indivíduos, ocasião em que a paciente teria trocado de automóvel com os suspeitos. Ato contínuo, a vítima foi levada até uma área de mata, onde teve as mãos amarradas com fita adesiva, sendo submetida a agressões físicas – incluindo socos e tapas – além de ameaças constantes. Na ocasião, foram subtraídos de sua posse uma carteira contendo documentos pessoais e um aparelho celular.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante nº

1003872-23.2025.8.11.0042
, que
o Juiz Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá-MT,
Dr. Gleidson de Oliveira
Grisoste
Barbosa
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública.
Vejamos:

“(...)
6.Ofumus boni jurisdecorre dos indícios de autoria e materialidade coligidos aos autos, vale dizer, depoimentos das testemunhas prestados na fase policial e termo de reconhecimento de pessoa (id. 185519807, id. 185519808, id. 185519809).
Opericulum in mora (periculum
libertatis
),de igual modo,restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame àordem pública.Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

Ademais, dos autos se extrai, que os indiciados confessaram ter marcado encontro com o réu e se dirigido para a estrada da Chapada, havendo efetiva e relevante participação da indiciada Vanessa na empreitada criminosa.

Ainda, o indiciado
Arinaldo
já possui condenações criminais, inclusive por roubo e constituição de milícia privada, consoante se extrai dos autos n. 0000881-39.2011.8.11.0024 e 0000879-85.2011.8.11.0051, o que vem a demonstrar, pelo menos para fins de análise momentânea, que sua liberdade possui grandes chances de colocar em risco a ordem pública, face à ampla probabilidade de reiteração.

No tocante ao indiciado Paulo Danilo, para além de ter confessado a participação no roubo (id. 185519814), foi preso pela PRF já chegando em Rondonópolis, havendo, portanto, fuga do distrito da culpa, de modo que necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

7.Anote-se, por oportuno, que o presente caso se amolda na(s) hipótese(s) de cabimento/admissão inserida(s) no(s) inciso(s) I e II do
art. 313 do CPP, sendo, portanto, impossível a concessão de liberdade provisória com fiança ao(s) segregado(s) - art. 324, IV, do CPP.

8.Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram,in
casu
,insuficientespara impedir que os réus, em liberdade, voltem a delinquir (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), conforme acima asseverado.

9.ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do CPP, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II e 282, § 6º, todos do CPP,CONVERTOa prisão em flagrante da(s) pessoa(s) acima(s) identificada(s) emprisão preventiva.

10.De outro lado, considerando que a filha da custodiada não é menor que 12 (doze) anos, indefiro o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
”

Ulteriormente,
nos autos da Ação Penal
nº
1004287-06.2025.8.11.0042
,
o Juiz
em Substituição Legal da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Jurandir Florêncio de Castilho Júnior
, indeferiu o
pedido de
revogação da prisão preventiva da paciente
, em decorrência da ausência de
alteração fática.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum

que
manteve a
prisão
preventiva da paciente:

“
Examinando detidamente os autos, verifico que os fundamentos expendidos na decisão anteriormente proferida nos autos nº 1003872-23.2025.8.11.0042, em que foi decretada a prisão da implicada até então permanecem hígidos (id. 186354462, dos referidos autos), sobretudo diante da inexistência de alteração da situação fática
analisada quando de sua prolação, o que impõe, ao menos por ora, a manutenção da segregação da acusada.

Vale asseverar que a prisão da denunciada teve como um dos fundamentos a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticado por ela,sendo necessária a segregação para impedir a continuidade da prática delitiva, sendo que, quanto a este requisito, entendo que a manutenção da prisão é ainda mais justificada, não só em razão da gravidade concreta dos crimes imputados a acusada, mas também para evitar a prática de novos crimes, o que demonstra que, neste momento, a manutenção da prisão se impõe.

Ressalte-se que, conquanto a defesa sustente que a implicada ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, consabido é que tal fato não ilide a decretação da prisão preventiva ou a sua manutenção, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos para tanto. Ademais, consta dos autos que a acusada atuou ativamente na execução do crime atraindo a vítima e conduzindo-a a uma emboscada, parecendo claro que ainda há risco decorrente de seu estado de liberdade, situação que reforça a necessidade da manutenção da denunciada, no cárcere, neste momento.

Posto isso, por entender que, por ora, não há alteração da situação fática anteriormente analisada,indefiroo pedido formulado no id. 1874354070, mantendo a prisão da denunciada
VANESSA ARAUJO TEOFILO
.

Verifica-se, das aludidas decisões
que estão devidamente preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente, uma vez que a medida
se encontra
fundamentada em elementos concretos e idôneos que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública.

No caso em análise, a manutenção da custódia cautelar revela-se imprescindível, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos e do
modus operandi
empregado na execução da conduta delitiva. Conforme apurado, há indícios robustos de que a paciente participou de forma ativa e consciente da empreitada criminosa, a qual foi articulada por seu marido.

A gravidade da conduta imputada à paciente evidencia-se não apenas pelo emprego de violência e grave ameaça, mas também pelas circunstâncias em que os crimes foram praticados, caracterizadas pelo
modus operandi
utilizado.

A vítima teve sua liberdade severamente restringida, sendo levada até uma região de mata, onde foi submetida a agressões físicas intensas, com socos, tapas e tortura psicológica, além de sofrer reiteradas ameaças. Nesse contexto, foram subtraídos seus bens, ocasião em que, mediante coação, foi obrigada a entregar o aparelho celular, fornecer a senha bancária, entregar a carteira contendo documentos pessoais, o cartão de banco e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais),
portanto, tais
circunstâncias
reforçam a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de manutenção da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública.

Dessa forma, não há que se cogitar a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
uma vez que,
na
hipótese, mostram-se configurados
o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito
.

Em casos tais,
eis o entendimento
jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA -
INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA – DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR A PRISÃO EM FLAGRANTE - PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Encontra-se superada a nulidade do flagrante, tendo em vista que não houve sua homologação pelo juízo singular.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, sobretudo no modus operandi empregado no roubo, praticado com premeditação e recrutamento de terceiros para a prática delituosa, cujas circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente.”

(N.U 1033086-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (negritei)

Portanto, revela-se incabível a revogação da prisão preventiva da paciente, diante da periculosidade demonstrada, considerando que o conjunto probatório coligido aos autos aponta, de forma clara e objetiva, a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da
prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Por fim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva
da
paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor da paciente
VANESSA ARAÚJO TEOFILO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025